Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717646-86.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LÍVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS RECORRIDO: IMÓVEIS.COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, RODRIGO AMORIM PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE COBRAR ALUGUEL. BEM IMÓVEL SOB PARTILHA. DIVÓRCIO PENDENTE DE JULGAMENTO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DOLO NA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. PENALIDADE NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, visando repetição de indébito cumulada com danos morais e materiais, e aplicação de multa por má-fé, julgou improcedente os pedidos iniciais e as reconvenções. 2. Acertada a sentença recorrida no que tange ao acolhimento da preliminar de litispendência quanto aos pedidos de restituição de 50% dos aluguéis decorrentes do imóvel e determinação dos depósitos dos alugueres futuros em conta judicial vinculada à presente ação, porquanto a ação de divórcio ainda se encontra pendente de julgamento. 3. Não merece vingar a argumentação do autor/apelado, por ausência do mencionado vício (simulação) no contrato de locação. O mero intervalo de tempo existente entre a formalização dos contratos, por si só, não tem o condão de caracterizar a tese da simulação do ato. Inteligência do artigo 656, do Código Civil - CC, segundo o qual o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. 4. O negócio jurídico firmado entre as partes cumpriu os requisitos legais e produziu efeitos até a revogação dos poderes conferidos pela requerida. Não se constatou, desse modo, o mencionado vício no negócio jurídico alegado pela recorrente, mormente, por ausência de robusta prova nos autos, respeitando, assim, a regra do artigo 104, do CC, que dispõe claramente que para a validade do negócio jurídico é necessário que o agente seja capaz, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e que a forma seja prescrita ou não defesa em lei. 5. O direito de ação é direito subjetivo e garantia individual, bem assim, a formulação de defesa em processo judicial. O simples manejo desses instrumentos não enseja a configuração de ato ilícito deflagrador da responsabilidade civil, sendo necessário à sua existência, o preenchimento dos requisitos legais (arts. 186, 188 e 927, todos do CC). 6. Para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil, deve estar comprovada nos autos a inequívoca má-fé daquele que cobrou indevidamente. Assim, a fim de que se obrigue à reparação por dano moral não basta a simples comprovação de fatos que contrariaram a parte recorrente. É necessária a comprovação cabal da ofensa aos direitos fundamentais, consubstanciados nos direitos da personalidade. O que se permite indenizar não é o mero dissabor experimentado nas contingências da vida, mas sim as condutas que aviltam a honra alheia, causando dano efetivo. 7. No caso dos autos não existe dano moral ou dano material a ser indenizado, uma vez que, não há prova de ato ilícito. As partes vivenciaram um divórcio conturbado e litigioso, no qual todas as questões tiveram que ser resolvidas pelo Poder Judiciário, o que comprova a dificuldade de diálogo entre os litigantes. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 80, incisos I, II, III e V, do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil, sustentando a existência de má-fé da parte recorrida, em ajuizar ação objetivando o pagamento de aluguéis que já estão depositados no juízo da partilha. Sustenta que a parte adversa vem se valendo de inúmeras ações infundadas e temerárias, apenas para prejudicar emocionalmente a parte insurgente, configurando-se a existência e ato ilícito de abuso processual. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 80, incisos I, II, III e V, do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005